Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716973-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA RECORRIDO: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO. AFIRMAÇÕES DA AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALUGUEL. REVISÃO. PRAZO DE 3 ANOS. TERMO. VIGÊNCIA DO CONTRATO. ACORDO MODIFICATIVO DO VALOR. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. DEVERES ANEXOS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ALUGUEL. VALOR MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR. DEFASAGEM. TERMO ADITIVO. AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA LOCATÁRIA. MONTANTE PAGO. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ACORDO. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE 3 ANOS. INTERRUPÇÃO. DIREITO À REVISÃO. DILAÇÃO. DECURSO DO NOVO PRAZO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. VALOR LOCATÍCIO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DE MERCADO. APURAÇÃO DO LAUDO JUDICIAL. COMPATIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o interesse de agir deve ser examinado de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito (AgInt no REsp: 1931519/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021; REsp 1671315/SC, j. em 23/04/2019, DJe 26/04/2019; REsp 1678681/SP, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018). 2. A ação revisional, prevista no art. 19 da Lei 8.245/1991, tem por objetivo a recomposição da realidade mercadológica prevista inicialmente contrato. O locador deve pleitear o aumento do valor do aluguel e demonstrar que a contraprestação do uso e gozo do imóvel está fora da realidade. 3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Exige-se dos contratantes conduta leal, transparente e respeito à confiança. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. 4. O art. do art. 18 da Lei 8.245/1991 dispõe: “É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste.” Por sua vez, o art. 19 estabelece: “Não havendo acordo, o locador ou locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado.”. 5. São requisitos para o pedido de revisão judicial do aluguel: 1) a ausência de acordo entre locador e locatário; e 2) prazo de três anos de vigência do contrato anteriormente celebrado. Assim, caso não tenha havido qualquer prévio acordo, o prazo da ação revisional é contado a partir da vigência do contrato. Caso contrário, o prazo de 3 anos para propositura da ação é interrompido, e recomeça a correr a partir do ajuste celebrado, desde que se refira ao valor do aluguel. 6. Na hipótese, não é possível que a presente ação revisional não atende ao requisito do triênio em face de celebração de termo aditivo contratual. O acordo firmado entre as partes impactou diretamente o valor do contrato de locação, ainda que de forma implícita. O termo aditivo implicou um aumento de área de 100 m2 na praça de alimentação. Desde março de 2023, foi disponibilizado à apelante um total de 195,94 m2 para a exploração de serviços de alimentação. Contudo, está expresso que as partes concordam com a manutenção integral de todas as condições e termos do contrato anteriormente firmado, especialmente no que se refere à periodicidade e índice de reajuste contratual. Houve ainda referência à periodicidade e índice dos reajustes contratuais, que, sem dúvida, integram o preço do aluguel. 7. O acordo permitiu que todas as condições contratuais fossem expressamente mantidas, com um acréscimo da área em favor da apelante, que mudou de endereço dentro do espaço do shopping center, com anuência do condomínio apelado, desde que mantidas as cláusulas do contrário originário. Não há dúvida de que esse procedimento indica um benefício negocial em favor da apelante, que passou a arcar com os mesmos termos locatícios, com uma área maior. Tal conduta gera uma expectativa de que o contrato não fosse revisto de imediato. 9. O ajuste contratual, com aumento da área em 100 m2, não pode servir de “surpresa” ou “armadilha” de uma parte em desfavor da outra. Logo, em razão do termo aditivo contratual firmado em 8/3/2023, que manteve todas as condições do contrato, houve a interrupção do prazo trienal previsto no art. 19 da Lei de Locações. Por consequência será cabível a revisão do contrato a partir do dia 8/3/2026. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal. 10. Também não está caracterizada a manifesta desproporção dos valores de aluguel durante a sua vigência. A apelante desenvolveu suas atividades comerciais em uma área privativa de 95,94 m2, e pagou um aluguel entre R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00 o que correspondeu, até fevereiro de 2023, a um valor de R$ 312,69 a R$ 416,92 por metro quadrado, com uma média de R$ 364,80, o que não destoa da média obtida no exame pericial (R$ 350,78 por metro quadrado). Em conclusão, e ao contrário do que pretendeu o apelado, autor, o valor que vinha sendo pago pela apelante é muito maior daquele que consta do seu laudo juntado na petição inicial e no laudo judicial. 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Honorários advocatícios invertidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19 da Lei 8.245/90; 187, 188, inciso I, e 422, todos do Código Civil, defendendo ser cabível a revisão judicial do aluguel, uma vez que o termo aditivo apenas modificou a área do espaço locado. Assevera que o ingresso em juízo, ainda que sem prévia tentativa de acordo, não constitui ato ilícito e, portanto, não viola o princípio da boa-fé contratual; c) artigo 1.013, caput, do CPC, porque a alegação de não estar caracterizada a manifesta desproporção dos valores de aluguel não foi suscitada pela recorrida na apelação, não podendo o tribunal conhecer de matéria não impugnada. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Negrão, OAB/SP 138.723. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 19 da Lei 8.245/90; 187, 188, inciso I, e 422, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, assentou, in verbis: Na hipótese, o acordo firmado entre as partes que impactou diretamente o valor do contrato de locação, ainda que de forma implícita. O termo aditivo implicou aumento de área de 100 m2 na praça de alimentação. Desde março de 2023, foi disponibilizado á apelante um total de 195,94 m2 para a exploração de serviços de alimentação. Contudo, está expresso que as partes concordam com a manutenção integral de todas as condições e termos do contrato anteriormente firmado, especialmente no que se refere à periodicidade e índice de reajuste contratual. Houve ainda referência à observância à periodicidade e índice dos reajustes contratuais, que, sem dúvida, integram o preço do aluguel. Nessa linha de raciocínio, o acordo permitiu que todas as condições contratuais fossem mantidas, com um acréscimo da área em favor da apelante, que mudou de endereço dentro do espaço do shopping center, com anuência do condomínio apelado, desde que mantidas as cláusulas do contrário originário. Não há dúvida de que esse procedimento indica um benefício negocial em favor da apelante, que passou a arcar com os mesmos termos locatícios, com uma área maior. Tal conduta gera uma expectativa de que o contrato não fosse revisto de imediato. O condomínio, desde a alteração da metragem, visa a revisão do aluguel por grande defasagem com base na área nova, de 195,94 m2, ou seja, com base no mesmo termo aditivo que, em princípio beneficiaria os negócios da apelante. Ao ingressar em juízo sem prévia tentativa de acordo, o apelado quebrou essa expectativa, em violação ao princípio da boa-fé objetiva contratual, que se aplica durante e após a realização dos contratos. Dito de outro modo: o ajuste contratual, com aumento da área em 100 m2, não pode servir de “surpresa” ou “armadilha” de uma parte em desfavor da outra. O apelado, ao ingressar em juízo, sem prévio acordo, para pleitear revisão de aluguel com base em valor substancialmente maior, de R$ 68.731,65 (laudo judicial - ID 57677763) violou o princípio da boa-fé contratual, por violação ao dever anexo de vedação ao comportamento contraditório (non venire contra factum proprium). Logo, em razão do termo aditivo contratual firmado em 8/3/2023, que manteve todas as condições do contrato, houve a interrupção do prazo trienal previsto no art. 19 da Lei de Locações. Por consequência será cabível a revisão do contrato a partir do dia 8/3/2026. ... Por fim, também não está caracterizada a manifesta desproporção dos valores de aluguel durante a sua vigência. ... Em conclusão, e ao contrário do que pretendeu o apelado, autor, o valor que vinha sendo pago pela apelante é muito maior daquele que consta do seu laudo juntado na petição inicial e no laudo judicial (ID 60246718). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com base no artigo 1.013, caput, do CPC, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ" (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). Além disso, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Ademais, os fundamentos apresentados sobre a proporção do aluguel são apenas complementares à análise do objeto principal (direito à revisão judicial), o qual não foi reconhecido por este Tribunal” (ID 63042089), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Negrão, OAB/SP, 138.723. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023